Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713936-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ELAINE DE SOUZA AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB D E S P A C H O Primeiramente, deve a agravante anexar a guia de recolhimento de preparo a que se refere o comprovante de ID no 45704127. Sem prejuízo, verifica-se que a decisão que deferiu a imissão na posse em favor do agravado foi proferida em 12/07/22, bem como que a agravante compareceu aos autos em 26/07/22, apresentando contestação (IDs nos 130623119 e 132343498). A decisão que ora se recorre, proferida em 03/04/23, se limitou a manter a tutela de urgência anteriormente deferida e reiterar a ordem de expedição do mandado para o respectivo cumprimento. Assim, considerando que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende prazo recursal, intime-se a agravante para justificar o cabimento e a tempestividade do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator